Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. PROMOÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A audiência de custódia deve verificar a legalidade da prisão em flagrante e a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, sendo possível a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.
2. Demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente, a manutenção da prisão preventiva, exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, constitui constrangimento ilegal, por violar o art. 5o, LXVI, da Constituição Federal e os arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal, que admitem a redução ou a dispensa do valor.
3. A jurisprudência entende que a prisão cautelar não pode subsistir apenas em razão da incapacidade econômica do acusado de recolher a fiança arbitrada, impondo-se a análise de medidas cautelares alternativas.
4. Havendo manifestação ministerial favorável à concessão da liberdade provisória sem fiança, é inviável a fixação de medida cautelar mais gravosa, sem a promoção do Ministério Público, tendo em vista que a persecução penal é função constitucional do órgão acusador.
5. Permanecendo adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas anteriormente impostas, inviável a adoção de medida restritiva mais gravosa.
6. Ordem concedida.